Tribunal: CARF
Processo: 11516.000695/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.000695/2009-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.495 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
BORIS CASSIO DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS COM PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE
FAMILIAR. POSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Para o ano-calendário de 2005, na hipótese em que o cônjuge beneficiário
constar do plano de saúde do cônjuge titular, embora podendo ser considerado
dependente perante a legislação tributária, sem, contudo, utilizar-se da referida
dedução, os valores pagos podem ser deduzidos pelo cônjuge titular do plano e
que realizou integralmente os efetivos pagamentos.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas declaradas, quando restar
comprovado o cumprimento dos requisitos exigidos para a dedutibilidade, em
conformidade com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a despesa com o plano de saúde
Unimed Grande Florianópolis, no valor de R$ 636,80, na base de cálculo do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente), Cleber Ferreira Nunes Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado) e
Wilderson Botto.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.000695/2009-82
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.495 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000695/2009-82

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 34/38):
Trata-se
de
notificação de lançamento resultante da revisão da declaração
de
ajuste anual do Interessado relativa ao ano-calendário 2005 (exercício 2006), onde se
exige Imposto de Renda Pessoa Física-Suplementar de R$ 5.713,25, acrescido de multa
de ofício de 75% e juros de mora, e Imposto de Renda Pessoa Física (Cód. DARF 0211)
de R$ 101,75, acrescido de multa de mora e juros de mora.
Da leitura da notificação de lançamento, observa-se que a referida revisão decorreu da
apuração de:
a) compensação indevida a título de carnê-leão (embora o contribuinte tenha
declarado o recolhimento de imposto a título de carnê-leão no montante de R$
916,40, consta nos registros de controle da Receita Federal o recolhimento de
apenas R$ 814,65);
b) dedução indevida a título de despesas médicas (Glosa de R$ 20.775,45 pois
o contribuinte é médico cooperado da Unimed e, portanto, não efetua despesas
com o seu plano de saúde. Como não possui dependentes na Declaração de
Ajuste Anual só pode deduzir suas próprias despesas. Qualquer empréstimo
efetuado através da Unicred não é despesa médica e não é dedutível).
Irresignado, o Interessado apresentou a impugnação de fls. 01/02, instruída com os
documentos de fls. 03 a 14.
Diz que fato acontecido no ano de 2005 com seu filho “fez com que houvesse despesas
extremamente elevadas em virtude de seu problema de saúde”.
Afirma que o direito em questão deve ser avaliado da forma mais compreensiva e justa,
e que o plano de saúde Unimed, na sua idoneidade, “pode demonstrar essas despesas de
forma clara, identificando os valores exatos na qual foi apropriado a mim como sócio
cooperado desta Cooperativa e ao meu filho”.
Diz que os documentos apresentados com a impugnação comprovam a legitimidade das
deduções glosadas.
Requer, ao fim, o cancelamento do “débito fiscal reclamado”.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio.
Cientificado da decisão, em 16/09/2011 (fls. 49), o contribuinte, em 14/10/2011,
interpôs recurso voluntário (fls. 51/53), alegando, em apertada síntese, que o suporte probatório
produzido comprova que todas das despesas declaradas foram efetivamente realizadas em favor
de sua companheira e de seu filho menor. Alega ainda que o fato de ter ocorrido um
esquecimento no preenchimento do campo de dependentes em sua declaração de ajuste, não
justifica a penalidade aplicada, levando em consideração o desgaste físico, emocional decorrente
do estado de saúde que se encontrava seu filho, que veio a óbito. Alega também que em nenhum
momento houve intenção de burlar a legislação de regência. Requer, ao final, a improcedência da
ação fiscal com a anulação do crédito tributário apurado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 49/596.
Em 22/09/2021, o julgamento foi convertido em diligência, determinando à
unidade origem que informe: se a Sra. Jucielly Souza apresentou declaração em separado ou
constou como dependente em outra declaração e se utilizou da despesa médica informada à fl.54;
se Lorenzo B. de Souza apresentou declaração em separado ou constou como dependente em
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.495 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000695/2009-82

outra declaração e se utilizou da despesa médica informada à fl.54; e intime o contribuinte da
diligência e para que apresente a comprovação da relação de dependência da Sra. Jucielly
Souza no ano-calendário 2005, e de que detinha a guarda judicial de Lorenzo B. de Souza
ou que era responsável pelo pagamento de suas despesas médicas, em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente (fls. 600/603), cuja diligência restou
efetivamente cumprida em 28/12/2022 (fls. 610/624).
Em 21/03/2023, em face da extinção do mandato da conselheira relatora, Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, ocorrida em 13/02/2023, o processo foi enviado
para novo sorteio, sendo-me distribuído em 28/09/2023, para prosseguimento do julgamento (fls.
627).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa sobre a despesas com plano de saúde declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas com o plano de saúde Unimed Grande
Florianópolis, em favor de sua esposa, Jucielly Santos Lesnik de Souza (R$ 636,80), e seu filho,
Lorenzo Bressan de Souza (R$ 20.077,44), por referir-se a despesas de não dependentes,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2006.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.495 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000695/2009-82

No que tange às despesas com o plano de saúde, de fato, ao teor da legislação de
regência, somente são dedutíveis as despesas do contribuinte e de seus dependentes informados
na declaração de ajuste anual, podendo o cônjuge e os filhos figurar como tal, atendidos os
requisitos exigidos, ao teor dos arts. 77, § 1o, III e 78 do RIR/99.
E, neste ponto e como bem fundamentado na diligência requestada, as questões no
355 e 356 do Perguntas e Respostas do IRPF do ano-calendário 2005, traz a seguinte colocação:
PLANO DE SAÚDE – DECLARAÇÃO EM SEPARADO
355 - O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos no plano que declarem em
separado?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de
saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e
incluídas na declaração do responsável em que forem considerados dependentes.
Contudo, na hipótese em que os filhos e o outro cônjuge constarem do plano, e, embora
podendo ser considerados dependentes perante a legislação tributária, apresentarem
declarações em separado, pode ser deduzido na declaração de ajuste do titular do
plano o valor integral pago ao plano, desde que não seja utilizada como dedução
nas declarações dos dependentes.

FILHO NÃO DEPENDENTE NA DECLARAÇÃO
356 – São dedutíveis as despesas médicas e com instrução de filho não incluído como
dependente na declaração de ajuste de quem efetua o pagamento dessas despesas?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração as despesas médicas e com
instrução de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e
incluídas na declaração do responsável em que for considerado dependente.
Contudo, podem ser deduzidas na declaração as despesas médicas e com instrução:
1 - pagas pelo declarante referentes a alimentandos desde que em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, observados os limites legais;
2 - referentes a filho que esteja sendo declarado como dependente por um dos cônjuges
ainda que os recibos tenham sido emitidos em nome de outro cônjuge.
Como se pode observar, a orientação fiscal vigente à época não trazia qualquer
ressalva quanto ao modelo de declaração entregue pelo cônjuge, cuja advertência acerca do
modelo da declaração entregue somente passou a ser feita a partir do ano-calendário de 2006,
conforme se depreende da Pergunta no 356 do Manual de Perguntas e Respostas IRPF/2007:
356. O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos no plano que declarem em
separado?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de
saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e
incluídas na declaração do responsável em que forem considerados dependentes.
Contudo, na hipótese em que os filhos e o outro cônjuge constarem do plano, e, embora
podendo ser considerados dependentes perante a legislação tributária, apresentarem
declarações em separado, pode ser deduzido na declaração de ajuste do titular do plano
o valor integral pago ao plano, desde que não seja utilizada como dedução nas
declarações do outro cônjuge ou dos filhos.
No caso de apresentação de declaração em separado no modelo simplificado pelo outro
cônjuge ou pelos filhos, na qual todas as deduções a que estes teriam direito são
substituídas pelo desconto simplificado, a parcela do plano de saúde correspondente
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.495 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000695/2009-82

ao outro cônjuge ou aos filhos é considerada indedutível na declaração do titular
do plano.
Vale registrar, por oportuno, que tal entendimento foi modificado a partir do
exercício 2009. Desde então, a orientação é a de que o contribuinte/titular de plano de saúde não
pode mais deduzir os valores do cônjuge e/ou dos filhos quando estes declarem em separado,
pois somente são dedutíveis os pagamentos dos planos de saúde daqueles consideradas
dependentes perante a legislação tributária e incluídas na DAA do responsável em que forem
consideradas dependentes.
Com efeito, trazendo as regras para o caso concreto, quanto à esposa Jucielly
Santos Lesnik de Souza (fls. 618), considerando que embora não constando como dependente,
também não apresentou DAA em separado – não usufruindo, diga-se de passagem, da dedução
da despesa paga em seu benefício (fls. 621), conforme, aliás, certificado pela unidade de origem
no resultado da diligência realizada (fls. 624) – calhando no aproveitamento da aludida despesa
pelo Recorrente e titular do plano Unimed contratado, razão pela qual, ancorado na orientação
fiscal editada, reconheço o direito a dedução pleiteada.
Já em relação ao filho Lorenzo Bressan de Souza, melhor sorte não lhe socorre,
uma vez que, regularmente intimado, não trouxe os documentos requestados, comprovando
possuir a guarda judicial ou ser responsável por arcar com as despesas médicas de seu filho, em
cumprimento de decisão ou acordo homologado judicialmente – encontrando-se a despesa
declarada em desalinho com a legislação de regência (arts. 77, § 1o, III e 78 do RIR/99) – razão
pela qual, à míngua de comprovação efetiva, mantenho a glosa no particular.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
somente para restabelecer a despesa com o plano de saúde Unimed Grande Florianópolis, no
valor de R$ 636,80, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 632
DF CARF MF
Original